Tribunal: TCU
Processo: 045.416/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando do 7o Distrito Naval em desfavor de Carlos Alberto Coelho da Silva, em razão da não devolução de valores disponibilizados em virtude de futura transferência para atividade no exterior, a qual não se concretizou, conforme Portaria de designação 266/MB/2015 e 277/MB/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Comando do 7o Distrito Naval, em desfavor de Carlos Alberto Coelho da Silva, em razão da não devolução de valores disponibilizados em virtude de futura transferência para atividade no exterior, a qual não se concretizou, conforme Portaria de designação 266/MB/2015 e 277/MB/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar o novo e improrrogável prazo de quinze dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que Carlos Alberto Coelho da Silva comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do débito a seguir em favor dos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas na instrução, até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; Discriminação do Débito: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/2/2017 166.041,79 17/3/2017 19.928,38 13/11/2018 203.766,68 9.2. informe ao aludido responsável que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe a quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.3. autorizar, caso requerido, desde já, o parcelamento da dívida, em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizada monetariamente a contar da data de publicação deste acórdão, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Comando do 7o Distrito Naval.